Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714392-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OCELIO SOUSA MENDES AGRAVADO: ADAILTON NEVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Océlio Sousa Mendes em face da r. decisão (ID 45821141) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Adailton Neves de Souza, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER. Alega, em resumo, que a r. decisão recorrida viola o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC/15. Destaca não ser razoável o indeferimento da diligência requerida. Requer antecipação da tutela recursal para que seja realizada a pesquisa requerida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a simples possibilidade de suspensão do feito e do prazo prescricional, com base no art. 921, III, do CPC/15, circunstância destacada nas razões do recurso, não gera risco iminente de perecimento do direito buscado pela parte Agravante, podendo o presente recurso aguardar o julgamento pelo Colegiado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator